Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL.
1. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.